Tribunal: STF
Processo: HC 238230
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. MILITAR. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da apelação criminal nº 7000317-80.2023.7.00.0000/RJ, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REATIVAÇÃO ILÍCITA DE PENSÕES DE BENEFICIÁRIAS FALECIDAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA, EM SUSTENTAÇÃO ORAL, PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, ARGUIDA PELO REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO SUSCITADAS, DE OFÍCIO, PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONFIGURAÇÃO. CULPABILIDADE. ARTIFÍCIO. ARDIL. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DO CRIME DE ESTELIONATO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. UNANIMIDADE.



    1. A preliminar de não conhecimento de um dos Apelos denota divergência entre os representantes da Procuradoria-Geral da Justiça Militar na mesma fase processual. Durante a manifestação em Sessão Plenária, o representante da PGJM pugnou pelo não conhecimento de um dos Recursos de Apelação. Entretanto, diante da posição expressa pela tempestividade na primeira manifestação da Procuradoria, operou-se a preclusão lógica e consumativa, justamente por já ter havido a prática de um ato processual no tempo oportuno. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    2. Nos processos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos termos do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade. O Magistrado a quo, ao dispensar a realização da Sessão de Julgamento, facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas. A arguição de prejuízo deve ser apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    3. Por ser matéria de ordem pública, o exame da prescrição é impositivo em qualquer fase do processo. No caso sob exame, os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, quando ainda se admitia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, se verificado o lapso prescricional entre a consumação do delito e o recebimento da Denúncia. Ante as circunstâncias concretas em relação à parcela dos crimes de estelionato aquilatados na sentença condenatória, o Relator suscitou, de ofício, preliminares de extinção da punibilidade com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM. Preliminares acolhidas por unanimidade. 



    4. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir da análise da documentação juntada e da prova testemunhal, bem como dos laudos periciais que demonstram as fraudes perpetradas. Configura o crime militar de estelionato (art. 251 do CPM) a reapresentação fraudulenta de pensionistas falecidas no Sistema de Inativos e Pensionistas, com a finalidade de reativar ilicitamente os pagamentos e desviar os valores auferidos, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro. 



    5. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 251, § 3º, do CPM, por doze vezes, e 251, § 3º, c/c 30, II, do CPM, por duas vezes, todos em continuidade delitiva (CP, art. 71).



    O Superior Tribunal Militar, em sede de apelação, decidiu “por unanimidade, em acolher as preliminares de prescrição, arguidas pelo Ministro-Relator, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade (...) dos crimes de tentativa de estelionato praticados pelo Réu ST Ex Pedro Alves de Lira, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, no interesse do Réu ST Ex Pedro Alves de Lira, mantendo-se a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Argumenta que “a sessão de julgamento é um momento crucial e previsto no art. 433, do Código de Processo Penal Militar”, e “suprimir esta etapa processual, é uma falha que traz contrariedade e gera transtorno ao ‘devido processo legal penal/constitucional’, maculando os princípios da ‘transparência’, do ‘contraditório’ e da ‘ampla defesa’”. Informa que “em 22/02/2022, o Juiz Federal, em Despacho, decidiu ... ‘... fixando que a sentença será prolatada, oportunamente, em gabinete, e, em consequência, não será realizada a audiência/sessão de julgamento (ainda que no formato telepresencial), e indefiro, assim, o pedido da Defesa dos Acusados, por ausência de plausibilidade jurídica’. Esta Decisão do Juiz togado da Justiça Militar da União se deu depois que a DPU/Rio de Janeiro/RJ pediu expressamente, por escrito, a sessão de julgamento para que pudesse sustentar oralmente”. Alega, com isso, que “suprimiu-se importante fase processual do art. 433, CPPM, cerceando a Defensoria Pública da União de implementar a defesa de seu Assistido”, ressaltando que “a nulidade no Processo Penal será aplicada, também, quando um ato processual não observar as formalidades legais, de forma devida ou proibida em lei”. Sustenta que “um dos prejuízos evidentemente demonstrados e tipificado no art. 500, do Código de Processo Penal Militar, estão previstos no inc. III, alínea J e inc. IV, tratando sobre a nulidade dos atos processuais, quando ocorrerem irregularidades durante a tramitação do processo, como a falta de intimação das partes ou a não realização de diligências necessárias”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial / Tribunais Superiores, instituição de Defesa Pública Federal consagrada constitucional, assistindo juridicamente o Subtenente, o Sr. PEDRO ALVES DE LIRA, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar - STM -, autos da Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000, porque maculado o ‘devido processo penal legal’ constitucional com a não observância ao art. 433, do CPPM, visto que, o Juiz Federal, em Despacho, decidiu ... ‘... fixando que a sentença será prolatada, oportunamente, em gabinete, e, em consequência, não será realizada a audiência/sessão de julgamento (ainda que no formato telepresencial), e indefiro, assim, o pedido da Defesa dos Acusados PEDRO ALVES DE LIRA, LENÍCIO NOVAES TAVARES e TIAGO SOUZA DA SILVA, por ausência de plausibilidade jurídica’, mesmo diante do expresso pedido da Defensora Pública Federal, Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, o que ofende diretamente os princípios constitucionais da 'ampla defesa' e 'contraditório', ao que a Ação Penal Militar deve ser declara nula a partir da não realização da sessão de julgamento determinando-se o retorno a instância ad piso para que se cumpra o rito processual devido do art. 433, Código de Processo Penal, que principia a Seção VII, 'da sessão do julgamento e Sentença'; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos da Apelação nº 7000317-80.2023.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000295-65.2018.7.01.0001, que podem ser acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A questão cinge-se à dispensa da formalidade contida no art. 433 do CPPM pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM. 



    A preliminar não merece acolhimento.



    Segundo consta dos autos, em 24 de novembro de 2021, o Magistrado a quo informou que, em caso de consenso entre as Partes, a Sentença dar-se-ia em Gabinete por ser o feito de competência monocrática. E, ainda, facultou-lhes o direito de complementação das Alegações Escritas em cinco dias (evento 893, APM nº 7000295-65.2018.7.01.0001). 



    A Decisão foi endossada pelo MPM, pelos advogados constituídos das outras Partes e, inclusive, pela Dr. Taísa Bittencourt Leal Queiroz, representante da Defensoria Pública da União, que, na Defesa do Réu TIAGO SOUZA DA SILVA, pugnou pela ‘dispensa da designação de audiência para realização de debates orais perante o juízo monocrático’ (evento 904). 



    Em 30 de novembro seguinte, a outra representante da Defensoria Pública da União, Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, atuando no interesse dos Réus PEDRO ALVES DE LIRA e LENÍCIO NOVAES TAVARES, solicitou a designação de Audiência de Julgamento, sem a qual entendeu por haver nulidade absoluta de todos os atos subsequentes (evento 901).



    Em substituição temporária nos autos, no dia 28 de janeiro de 2022, o Juiz Federal titular da Auditoria designou a Audiência de Julgamento para o dia 14 de março seguinte, embora não vislumbrasse qualquer prejuízo às Defesas em caso de Sentença exarada em Gabinete (evento 909). 



    Intimado, o advogado do Réu GUY EDUARDO BASTOS DO NASCIMENTO externou preocupação com a designação da Audiência presencial, dada a crise sanitária ainda vigente (COVID) e considerar-se incluso no grupo de risco (evento 923). 



    Em 22 de fevereiro, no retorno aos autos, o Juiz instrutor do feito, sopesando as considerações juntadas, reavaliou o caso e fixou a prolação da Sentença em Gabinete (evento 925).



    Em 24 de fevereiro, a Defensora Pública Dra. Cristina Gonçalves Nascimento reiterou seu entendimento pela nulidade absoluta do julgamento e lançou seu inconformismo contra o Decisum, para fins de renovação em Razões de Apelação dos seus representados PEDRO ALVES DE LIRA e LENÍCIO NOVAES TAVARES (evento 937). 



    A despeito dessa irresignação, os autos demonstram que a ilustre Defensora deixou de atacar a Decisão, em tempo oportuno, com os instrumentos processuais hábeis e postos a serviço do interesse das Partes. Em consequência, esgotado o prazo processual para o manejo de interposição de recurso ou a instauração de correição parcial, operou-se a preclusão processual. 



    Ademais, sequer o ponto foi ventilado nas Razões do Apelo.



    Somente depois da inclusão do presente Recurso para julgamento nesta Corte, é que o representante da DPU que atua em grau recursal, ao requerer a sustentação oral, pleiteou a nulidade do feito em face da inobservância do art. 433 do CPPM na instância de piso. 



    Como é cediço, o procedimento ordinário estabelecido pelo CPPM originou-se para regularizar os processos e julgamentos realizados pelos Conselhos de Justiça, haja vista que não existia o julgamento monocrático pelo Juiz togado. Com a vigência da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar tornou-se competente para processar e julgar os civis que cometam crimes militares. 



    Nesse contexto, a referida Lei trouxe modificações procedimentais que não foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre as quais a possibilidade de o Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar audiência de julgamento, sem que haja ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Ademais, ao se aferir uma pretensa nulidade a partir do caso descrito nos autos, é necessário verificar a existência do efetivo prejuízo às Partes, conforme decorre no art. 499 do CPPM: ‘Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. 



    Outrossim, repita-se, o Magistrado, ao dispensar a realização da Sessão de Julgamento, facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas, ao que todas quedaram-se inertes. 



    Ou seja, a ausência de Alegações orais não causou prejuízo às Partes e tampouco feriu o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sobretudo porque o Juízo a quo disponibilizou ato processual suficiente para o exercício dos mencionados princípios constitucionais, afastando qualquer possível incidência de nulidade processual. 



    Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte Castrense que, por diversas vezes, afastou a mesma preliminar ora em análise, por entender que a inobservância do art. 433 do CPPM, em casos semelhantes ao presente, não enseja nulidade, in verbis: [...]



    Portanto, não demonstrado o prejuízo inequívoco às Partes, a ausência da formalidade não acarreta nulidade, tratando-se, ademais, de matéria preclusa. 



    Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da União. [...]”



     



    Com efeito, no que concerne à alegada nulidade, o Tribunal a quo consignou que “a ausência de alegações orais não causou prejuízo às Partes e tampouco feriu o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sobretudo porque o Juízo a quo disponibilizou ato processual suficiente para o exercício dos mencionados princípios constitucionais, afastando qualquer possível incidência de nulidade processual”, sendo certo que “não demonstrado o prejuízo inequívoco às Partes, a ausência da formalidade não acarreta nulidade, tratando-se, ademais, de matéria preclusa”.



    Deveras, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Ainda, observo a ausência de insurgência em relação ao suscitado vício processual em momento adequado, porquanto “a ilustre Defensora deixou de atacar a Decisão, em tempo oportuno, com os instrumentos processuais hábeis e postos a serviço do interesse das Partes. Em consequência, esgotado o prazo processual para o manejo de interposição de recurso ou a instauração de correição parcial, operou-se a preclusão processual. Ademais, sequer o ponto foi ventilado nas Razões do Apelo. Somente depois da inclusão do presente Recurso para julgamento nesta Corte, é que o representante da DPU que atua em grau recursal, ao requerer a sustentação oral, pleiteou a nulidade do feito em face da inobservância do art. 433 do CPPM na instância de piso”. 



    Por oportuno, destaco a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de as nulidades processuais deverem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 201.934-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/09/2021)



    Ademais, a Corte a quo registrou que “o Magistrado, ao dispensar a realização da Sessão de Julgamento, facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas, ao que todas quedaram-se inertes”.



    Nesse contexto, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 



    Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 214809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 204079-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/09/2022)



    Ainda, cumpre destacar que vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 65, §1º, I, DA LEI 4.591/1964. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 217694-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA